Tribunal: TJSP
Processo: 2303901-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de pesquisas junto ao sistema Infojud para comprovação da manutenção da gratuidade judiciária - É ônus do credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade - Alteração da situação de hipossuficiência não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de pesquisas junto ao sistema Infojud para comprovação da manutenção da gratuidade judiciária - É ônus do credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade - Alteração da situação de hipossuficiência não comprovada - Decisão mantida.
Recurso desprovido.